Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709442-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSCELINO FRUTUOSO DE ARAUJO AGRAVADO: SINEDALVA FERREIRA DA SILVA SENA DESPACHO Da leitura da petição do agravo de instrumento, constata-se que não foi formulado pedido de efeito suspensivo ao recurso nem deduzida a causa de pedir correlata. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora